Tribunal: TJSP
Processo: 1002144-34.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO – CAPITAL DE GIRO). JUSTIÇA GRATUITA. Benefício da gratuidade processual concedido, porém, restrito ao ato de recolhimento das custas do preparo da apelação. Inteligência do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil. A concessão não isentará as autoras de arcarem com outros custos processuais. MÉRITO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO – CAPITAL DE GIRO). JUSTIÇA GRATUITA. Benefício da gratuidade processual concedido, porém, restrito ao ato de recolhimento das custas do preparo da apelação. Inteligência do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil. A concessão não isentará as autoras de arcarem com outros custos processuais. MÉRITO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. CAPITALIZAÇÃO. Admissibilidade. Expressa previsão no contrato, celebrado após a edição da MP 2.170-36/2001. Incidência das súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça. TAXA DE JUROS. Abusividade. Não ocorrência. Percentuais cobrados em harmonia com a média do mercado da época da celebração do contrato. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Apelo prejudicado. Cobrança não demonstrada. Sentença mantida. Apelação não provida.